Tribunal: TJSP
Processo: 1001572-75.2017.8.26.0584
Classe: Agravo Regimental Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Agravo Regimental – Inexistência de decisão monocrática proferida pelo Relator nos termos do artigo 1021, caput, do CPC, e do artigo 253 do Regimento Interno do TJSP – Insurgência que, em verdade, se opera contra o Acórdão colegiado proferido em sessão regular de julgamento pela Terceira Câmara de Direito Público – Pretensão fora das hipóteses legais – Recurso não conhecido.